Tribunal: TJES
Processo: 5001299-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001299-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CEZAR FERREIRA DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IUNA ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PLURALIDADE DE DELITOS EM CONCURSO MATERIAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Cezar Ferreira de Souza, preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5000756-71.2025.8.08.0058, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 311, §2º, III, 329 e 330 do Código Penal e nos arts. 306, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia cautelar, invocando condições pessoais favoráveis, alegada menor gravidade dos delitos e violação ao princípio da homogeneidade, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia; (iii) saber se há violação ao princípio da homogeneidade ou possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com indicação de elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, boletim unificado, termos de declaração e laudo de vistoria, evidenciando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

5. A gravidade concreta das condutas – condução de motocicleta em alta velocidade e sob influência de álcool, desobediência à ordem de parada, resistência e tentativa de atropelamento de policiais militares – revela periculosidade real e justifica a custódia para garantia da ordem pública.
6. A pluralidade de delitos praticados em concurso material demonstra comportamento refratário à norma penal, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme orientação consolidada do STJ.

8. Não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, pois é inviável, em sede de habeas corpus, antecipar regime ou pena eventualmente aplicáveis, sobretudo diante da pluralidade de crimes imputados.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da violência empregada e do risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A decisão que mantém a prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a gravidade real das condutas e a necessidade de garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. É inviável reconhecer ofensa ao princípio da homogeneidade em habeas corpus quando incerta a pena e o regime eventualmente aplicáveis."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 69; CTB, arts. 306, 309 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 221.979/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 28.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 50
01299
-
2
0
.202
6
.8.08.0000
PACIENTE:
CEZAR FERREIRA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO
DA 2ª VARA CRIMINAL
COMARCA
DE IÚNA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

CEZAR FERREIRA DE SOUZA
,
contra ato supostamente ilegal e abusivo da lavra do Juízo da 2ª Vara da Comarca de I
ú
na, sob o fundamento de que o paciente estaria sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da manutenção de sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 5000756-71.2025.8.08.0058, na qual responde pela suposta prática dos delitos previstos no art. 311, §2º, III, art. 329, caput, e art. 330, todos do Código Penal, bem como nos arts. 306, 309 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material (art. 69 do CP).

A defesa sustenta, em síntese,
que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, mormente pois este ostenta condições pessoais favoráveis. Assim, tendo em vista que os delitos imputados são de menor potencial ofensivo, a segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade, motivos pelos quais deve ser revogada, aplicando-se medidas cautelares alternativa.

Indeferida a liminar no mov. ID 18000133.

Pois bem.

O
paciente é imputado por uma pluralidade de delitos em concurso

(adulteração de sinal de veículo, resistência, desobediência, embriaguez ao volante, condução sem habilitação e velocidade incompatível), o que, em tese, demonstra um comportamento refratário à norma penal e justifica a medida para a Garantia da Ordem Pública, visando interromper o ciclo delitivo.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, o paciente foi flagrado conduzindo motocicleta em alta velocidade e sob visível influência de álcool, tendo desobedecido à ordem de parada da guarnição policial e resistido à abordagem, chegando a investir contra os policiais militares mediante tentativa de atropelamento, evidenciando periculosidade real e manifesto desprezo pela integridade física dos agentes públicos e de terceiros.

D
essa forma,
ao
contrário do que
entende
a defesa, extrai-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e posteriormente indeferiu o pedido de revogação não se limitou a reproduzir os termos genéricos do art. 312 do CPP, mas sim indicou elementos concretos extraídos dos autos aptos a justificar a necessidade da custódia cautelar, notadamente a gravidade concreta das condutas praticadas, a pluralidade de delitos em concurso e a resistência violenta à ação policial.

A pluralidade de condutas delitivas praticadas em um único contexto fático demonstra comportamento refratário à norma penal e revela especial periculosidade do agente, circunstância que, por si só, já constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar.

Na sequência, aduz a defesa que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, razão pela qual faria jus à liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, é cediço que tais circunstâncias, por si sós, não asseguram o direito à revogação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e os fundamentos que autorizam a manutenção da custódia cautelar.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que condições subjetivas favoráveis não obstam a prisão preventiva quando demonstrada, concretamente, a necessidade da medida:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1 – omissis... 5.
A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautela
r.
8. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 221.979; Proc. 2025/0319028-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 28/11/2025) (Destacamos)

Não prospera, igualmente, a alegação de que os delitos imputados ao paciente seriam todos de menor potencial ofensivo, sendo por isso inadequada a manutenção da prisão preventiva por ofensa ao princípio da homogeneidade.

Isso, pois, imperioso salientar que os tribunais pátrios têm assentido no sentido de que não se mostra viável perquirir ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares em relação à possível condenação que o paciente experimentará quando findo o processo que a prisão visa resguardar, pois se tratando de
writ,
impossível se concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta ao coacto.

Como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
a antecipação do regime de cumprimento de pena em sede de habeas corpus é inviável, uma vez que depende da instrução probatória e da análise da dosimetria, não sendo possível, nesta via estreita, concluir de forma segura qual seria o regime inicial a ser eventualmente fixado em caso de condenação, mormente considerando-se a pluralidade de delitos imputados em concurso material.

Ademais, embora individualmente considerados, alguns dos tipos penais em questão prevejam pena de detenção, a análise não pode ser realizada de forma isolada, mas à luz do contexto fático concreto em que os delitos foram perpetrados.

Na espécie, o paciente não apenas praticou infrações de trânsito e delitos de menor gravidade abstrata, mas, sobretudo, investiu contra a guarnição policial com a motocicleta, numa tentativa de atropelamento que poderia ter resultado em lesões gravíssimas ou até mesmo na morte dos agentes públicos.

Tal conduta violenta, aliada à pluralidade de delitos praticados em concurso material, denota periculosidade concreta que transcende a mera análise da pena em abstrato e justifica a manutenção da custódia cautelar para fins de garantia da ordem pública.

Por fim, no que se refere ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo penal, a providência igualmente não se mostra cabível.

É que, diante da gravidade concreta das condutas praticadas pelo paciente, notadamente a tentativa de atropelamento de policiais militares, as medidas cautelares alternativas se revelam inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social e garantir a efetividade do processo penal.

Dessa forma,
mostra-se evidente que os pedidos formulados pelo ilustre impetrante em favor do paciente não devem prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.